Tribunal: TJPA
Processo: 0843930-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843930-48.2017.8.14.0301

APELANTE: CRIS MAR PESCA CAPTURA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP, ESPERANCA PESCADOS LTDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0843930-48.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

RECORRENTES: ESPERANÇA PESCADOS LTDA e CRIS MAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP

RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Danos morais. Pretensão de rediscussão da matéria. Inviabilidade. Ônus de sucumbência. Omissão configurada. Efeitos modificativos acolhidos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por autoras que, em apelação cível, obtiveram parcial provimento para reconhecimento da inexigibilidade de tarifas bancárias incidentes após seis meses de inatividade de contas correntes, tendo sido rejeitado o pedido de danos morais. Sustentam contradição na fundamentação quanto à negativa de indenização moral e omissão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em:

(i) saber se houve contradição na negativa de indenização por danos morais, diante do reconhecimento parcial da abusividade da cobrança;

(ii) saber se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de redistribuição proporcional da sucumbência, diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contradição quanto à negativa de danos morais não prospera, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, e a fundamentação adotada foi clara ao concluir que a parte autora não comprovou a irregularidade da negativação.

4. Pretensão das embargantes se volta à rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado pela via estreita dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. No tocante à omissão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência, assiste razão às embargantes. Diante do provimento parcial do recurso de apelação, cabível o redimensionamento da sucumbência proporcional ao êxito e à derrota de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

6. Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para ajustar a distribuição dos honorários e das custas: 70% atribuídos às autoras e 30% ao réu, com verba honorária arbitrada em 10% sobre os respectivos valores apurados em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas para corrigir a omissão quanto à sucumbência.

Tese de julgamento:

“A rediscussão do mérito da decisão não se admite por meio de embargos de declaração.”

“É devida a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando o recurso é parcialmente provido, nos termos do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0843930-48.2017.8.14.0301;

Recorrentes: ESPERANÇA PESCADOS LTDA e CRIS MAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP;

Recorrido: BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para corrigir a omissão relativa à distribuição dos ônus de sucumbência, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por ESPERANÇA PESCADOS LTDA e CRIS MAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c indenizatória, ajuizada em face de
BANCO SAFRA S/A
, visando ao reconhecimento da inexigibilidade de encargos financeiros, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de cobrança e negativação indevida em cadastros restritivos de crédito.

A sentença recorrida, lançada ao Id não informado, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a
inexigibilidade de valores relativos à cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre contas correntes inativas após seis meses de inatividade
, reconhecendo a abusividade dessas cobranças. Todavia,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que não restou comprovado o abalo à honra das requerentes. Por fim,
condenou as autoras ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais fixados exclusivamente em favor do banco requerido
.

Em suas razões recursais (Id não localizado), as empresas apelantes sustentam, em síntese:

(i)

a existência de
contradição no acórdão recorrido
, uma vez que, embora reconhecida a abusividade de parte dos encargos bancários cobrados, o julgado deixou de condenar o apelado ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de ausência de prova do dano, em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o
dano moral in re ipsa
em caso de negativação indevida;

(ii)

apontam também
omissão quanto à redistribuição do ônus da sucumbência
, pois, apesar do parcial provimento do recurso de apelação, manteve-se a sucumbência integralmente imposta às autoras, em desrespeito ao art. 86 do Código de Processo Civil, que trata do decaimento recíproco;

Ao final, pugnam pela condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pela devida redistribuição da verba sucumbencial, proporcional ao êxito obtido.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 30450021, o BANCO SAFRA S/A rebate as alegações de contradição e omissão, sustentando a inexistência de vícios no acórdão recorrido. Aduz que: (i) a decisão foi clara ao reconhecer a parcial procedência do pedido das autoras apenas quanto à inexigibilidade de valores excedentes decorrentes de contas inativas, não havendo erro ou contradição a ser sanada; (ii) não houve negativa de vigência à jurisprudência do STJ, pois não se vislumbrou nos autos a efetiva comprovação de negativação decorrente do débito tido por abusivo; (iii) quanto à sucumbência, entende pela manutenção do julgado, haja vista o maior decaimento da parte autora. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração
opostos por
ESPERANÇA PESCADOS LTDA e CRIS MAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP
.

Passo à análise.

No que concerne à alegada
contradição quanto ao indeferimento do pedido de danos morais
, entendo que não assiste razão às embargantes. A insurgência traduz, na realidade, mera
inconformidade com o entendimento adotado por esta Turma Julgadora
, que concluiu, com base nos elementos constantes dos autos,
pela ausência de demonstração da irregularidade da negativação relativa à totalidade do débito
.

Conforme exaustivamente examinado no voto condutor do acórdão embargado, foi reconhecida a abusividade
apenas da cobrança de tarifas e encargos incidentes após o sexto mês de inatividade da conta
, permanecendo legítima a cobrança dos valores relativos aos primeiros seis meses. Diante disso, reputou-se não demonstrado o dano moral passível de reparação, em consonância com a prova dos autos.

Assim, o que pretende a parte embargante, sob o pretexto de vício na decisão, é a
rediscussão da matéria já decidida
, o que
não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração
, consoante a inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo, agora, à análise da
omissão apontada no que diz respeito à redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

Com razão as embargantes.

Consta dos pedidos iniciais, dentre outros, o seguinte:

“e) Ao final, que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, no intuito de anular os débitos constantes da indevida cobrança perpetrada pelo requerido, determinando-se inclusive o encerramento definitivo das referidas contas correntes e a exclusão definitiva de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito.”

“f) Condenar a instituição financeira Ré, ao pagamento de danos morais as autoras em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência em patamar não inferior ao valor exigido ilegalmente pelo requerido, o que deverá ser corrigido à época dos efetivos pagamentos.”

Na hipótese, o acórdão embargado
deu parcial provimento ao apelo
, reconhecendo a
inexigibilidade apenas da parte do débito correspondente ao período posterior a seis meses de inatividade das contas correntes
, sendo legítima a cobrança relativa aos seis primeiros meses. Por oportuno, o pedido de
indenização por danos morais foi integralmente rejeitado
.

Verifica-se, portanto, que as autoras foram
parcialmente vitoriosas no pedido de declaração de inexistência de débito
, e
totalmente vencidas quanto ao pedido de indenização por danos morais
.

Assim, impõe-se a correção do julgado,
com o redimensionamento da sucumbência, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso concreto, não se verifica sucumbência mínima de nenhuma das partes, o que impõe
a repartição proporcional da responsabilidade pelas despesas e verba honorária
.

Dessa forma,
condeno as autoras ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários advocatícios, arbitrando-se a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor dos patronos do banco apelado.
Por outro lado,
condeno o réu ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor que vier a ser considerado indevido em sede de liquidação de sentença, em favor dos advogados das autoras.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no ponto em que se insurge contra o indeferimento da indenização por danos morais,
por se tratar de mera pretensão de rediscussão do mérito
, o que é incabível nesta via; por outro lado,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, com efeitos modificativos,
apenas para fins de readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais
, nos termos acima fixados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 12/12/2025